Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724929-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA, apontando como autoridade coatora magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que recebeu queixa-crime contra o paciente em que se lhe imputa a autoria de crime de injúria contra a irmã em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alega, em síntese, nulidade da decisão, por falta de fundamentação. Sustenta inépcia da inicial, por falta de descrição mínima das circunstâncias da conduta criminosa imputada e falta de justa causa por ausência do dolo específico de injuriar. Defende, ainda, incompetência absoluta do Juízo Impetrado, porquanto “embora a Querelante e o paciente sejam irmãos e o incidente tenha ocorrido na residência da mãe de ambos, não há elementos que justifiquem a configuração da situação de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) ”. Requer, então, a concessão de medida liminar para que seja sobrestada a ação penal, até o julgamento de mérito do writ, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o mês de outubro deste ano. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não há periculum in mora que justifique a concessão da tutela cautelar de urgência. Com efeito, o paciente responde ao processo em liberdade, não despontando qualquer indicativo de imposição de medida restritiva. Ademais, conforme certidão de Id 73128311, p. 105, a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 02/10/2025, às 14h, havendo, assim, tempo mais do que suficiente para o julgamento de mérito desse habeas corpus. Destarte, ausente periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator